Tribunal: TJDFT
Processo: 0749888-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crime comum cometido sem violência ou grave ameaça.
1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.
2 – Reincidente o apenado em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, aplica-se, para progressão de regime dos crimes comuns, cometidos antes da L. 13.974/19, que deu nova redação ao art. 112 da LEP, o percentual de 1/6 vigente à época, mais favorável.
3 - Agravo não provido.